Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754111-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE DA SILVA LIMA EMBARGADO: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALINE DA SILVA LIMA em desfavor do acórdão n.o 1849031 (ID n.o 58395999), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravada para reformar a decisão vergastada e determinar a exclusão da penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n.o 0000047- 98.2023.5.10.0022. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões (prazo: 5 dias). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador